Tribunal: TJPA
Processo: 0804609-73.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804609-73.2022.8.14.0028

APELANTE: WARNO FARIAS MIRANDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 306 DO CTB. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 10 dias-multa e 2 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de exclusão da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor possui previsão legal expressa, sendo de aplicação obrigatória e cumulativa à pena principal nos crimes do art. 306 do CTB, não havendo discricionariedade judicial quanto à sua imposição.

4. A exclusão da sanção acessória contrariaria o princípio da legalidade penal, pois sua incidência decorre diretamente do preceito secundário da norma penal incriminadora, não se tratando de faculdade do julgador.

5. A fixação do prazo da suspensão da habilitação mostrou-se proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudência consolidada.

6. Ausentes ilegalidade ou excesso na fixação da pena, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor é de imposição obrigatória no crime previsto no art. 306 do CTB. 2. A exclusão da pena acessória ofende o princípio da legalidade penal, dada sua previsão expressa como efeito da condenação.”

________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 306 e 293.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCrim n. 1000566-31.2020.8.11.0039, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 03/11/2021; TJMT, ApCrim n. 1002269-05.2022.8.11.0046, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 03/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Warno Farias Miranda apela de sentença da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA que o condenou à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa e 2 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (ID 25043617).

O recorrente pleiteia o afastamento da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor (ID 25043629).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 25043634), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29723575).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que tipifica a conduta de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, com aplicação de sanções detenção, multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, inexistindo margem para a exclusão da pena acessória de suspensão da licença para dirigir veículo automotor.

Isso porque, conforme orientação jurisprudencial, “a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, é cumulativa à pena privativa de liberdade, de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade.“ (TJMT,
ApCrim n. 1000566-31.2020.8.11.0039
, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 03/11/2021).

Além disso, “a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ao livre exercício de profissão, porquanto, além de ser sanção de incidência obrigatória, é justamente da categoria de motoristas profissionais que mais se espera cuidados no trânsito” (TJMT,
ApCrim n. 1002269-05.2022.8.11.0046
, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 03/09/2024).

Diante desse contexto, constata-se que a sentença recorrida se encontra em plena conformidade com o texto legal e com a orientação jurisprudencial consolidada, que reconhecem a natureza obrigatória e cumulativa da pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor nos crimes previstos no art. 306 do CTB.

Ademais, observa-se que o prazo fixado para a suspensão se mostra proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, guardando correspondência com a pena privativa de liberdade aplicada.

Assim, ausente qualquer ilegalidade ou excesso punitivo, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto
.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/10/2025